Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB propõe arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o objetivo de que sejam adotadas providências voltadas a evitar e reparar graves lesões a preceitos fundamentais desta Constituição, relacionadas às falhas e omissões no que concerne à proteção e à garantia dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC). 



    Aponta a Autora que por meio de ações e omissões voltadas aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o Governo Federal viola preceitos fundamentais da Constituição da República, quais sejam: direito à vida e integridade psicofísica (art. 5º, caput), direito de viver em seus territórios de acordo com sua cultura, costumes e tradições (art. 231), e ameaça socioambiental (art. 225) a esses povos tradicionais.



    Afirma que “As ações e omissões do Poder Público estão colocando alguns povos indígenas em risco real de genocídio, podendo resultar no extermínio de etnias inteiras. Muitos territórios com a presença de isolados apresentam demora injustificada de demarcação, dependendo de atos administrativos precários como as portarias de restrição de uso, com breve validade. Do mesmo modo, as Bases e Frentes de Proteção Etnoambiental são ameaçadas cotidianamente pela presença dos mais variados invasores nos territórios indígenas, sendo eles: madeireiros, garimpeiros, pescadores, caçadores, narcotraficantes, missionários, latifundiários e grileiros” (eDOC 1, p. 6). 



    Sustenta a Requerente que “Dentre as afrontas a tais preceitos, destacam-se principalmente: i) a abertura das Terras Indígenas de isolados e povos de recente contato à entrada de terceiros, como missionários, garimpeiros, madeireiros e outros ocupantes ilegais que buscam explorar ilicitamente o território, ou desrespeitar a autodeterminação dos povos; ii) o sucateamento e aparelhamento de entidades estatais especializadas em prover proteção para os povos isolados, como as Frentes e Bases de Proteção EtnoAmbiental, a Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados (CGIIRC), dentre outras; iii) os ataques institucionalizados governamentais às terras dos povos isolados”.



    Alega a Arguente que o Estado Brasileiro reconhece 114 registros da presença desses povos, sendo 28 desses registros Referências Confirmadas do Povos Indígenas Isolados. No entanto, segundo os dados obtidos juntos à Fundação Nacional do Índio – FUNAI, seriam 86 registros em fase de pesquisas, com presenças ainda não confirmadas e, portanto, vivendo sem qualquer espécie de proteção territorial e expostos a riscos extremos. 



    Aduz que os Povos Isolados são aqueles que conscientemente decidem não contatar a sociedade envolvente, dentro da autodeterminação que lhes é constitucional e convencionalmente reconhecida, e essa característica, somada à vulnerabilidade imunológica, sociocultural, territorial, política e demográfica dessas comunidades, a FUNAI vinha pautando sua atuação, até 2018, pelo paradigma do não-contato e o respeito à autonomia dos povos isolados, e em atenção aos princípios da precaução e da prevenção; nada obstante, a partir de 2019, a política para esses povos foi substancialmente alterada, acarretando risco de genocídio e etnocídio dos povos isolados e de recente contato.



    Em relação ao risco de desaparecimento desses povos, sustenta a arguente que o Governo Federal se omite em promover uma atuação específica do Estado na proteção de seus direitos, principalmente considerando a omissão da União em impedir a entrada de terceiros nas terras indígenas, como missionários, ocupantes ilegais, ou detentores de CARs que ainda não foram anulados devido à proteção precária que as Restrições de Uso oferecem. Ainda, por meio da Lei Federal nº 14.021/2020, passou-se a permitir a presença de missões religiosas em terras indígenas ocupadas por povos isolados ou de recente contato, acarretando riscos de epidemias e doenças aos indígenas, insegurança alimentar e aculturação.



    Anota que em 2021 foi confirmada a presença de um grupo indígena isolado, chamado de “Isolados do Mamoriá Grande”; contudo, a CGIIRC vem ignorando providências para garantir a sobrevivência e a proteção territorial dessa comunidade.



    Aponta, ainda, o problema da precariedade das Portarias de Restrição de Uso para a tutela das terras dos povos isolados que vivem em territórios não demarcados. Esse instrumento administrativo “visa garantir a proteção dos indígenas isolados, quando Registro Confirmado, até a emissão do Decreto de Homologação e, quando Referência em Estudo ou Referência de Informação até que sejam finalizados os estudos para a comprovação ou não da existência do grupo” (eDOC 1, p. 53). Contudo, o Governo Federal tem atuado intensamente para o desfazimento dessas proteções, inclusive em áreas com presença confirmada de povos isolados e de recente contato. Exemplifica com os relatos das situações verificadas na Terra Indígena Ituna-Itatá, na Terra Indígena Piripkura, e dos Povos Jacareúba Katauixi e Pirititi, criando-se uma instabilidade jurídica que impede a proteção efetiva dos povos que habitam essas áreas.



    Apresenta a Arguente os diversos Instrumentos Internacionais Regionais e Universais aos quais o Brasil aderiu, e que protegem a autodeterminação, o direito a viver em isolamento voluntário e o direito aos territórios pelos povos isolados e de recente contato, e que podem levar à responsabilização do País no cenário internacional, tais como Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU,1948), Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – das Nações Unidas (ONU,1989), Convenção sobre Prevenção e Sanção do Genocídio (ONU,1948), Declaração Universal sobre Diversidade Cultural da UNESCO (UNESCO, 2001), Convenção de Paris sobre Proteção do Patrimônio Intangível (UNESCO, 2003), Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), Diretrizes de Proteção para os Povos Indígenas Isolados e Contato Inicial da Região Amazônica, Grã Chaco e Região Oriental do Paraguai (ONU, 2012), e Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2016).



    Narra também as várias situações de ilícitos ambientais e de violações aos direitos indígenas nas Terras do Vale do Javari – onde recentemente foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips – que figura dentre os territórios de maior vulnerabilidade do País com a invasão por narcotraficantes, garimpeiros, pescadores ilegais que adentram no território preservado, além do contingenciamento orçamentário que atingiu a atividade de proteção e fiscalização promovida pelos servidores da FUNAI. Também relata a situação da TI Piripkura, que era conhecida pelo alto nível de proteção ambiental, mas que a partir de 2020 passa a ser, dentre as Terras Indígenas com presença confirmada de povos indígenas isolados, a mais desmatada do Brasil, e que sofre com interesses minerários e aumento da grilagem. Citam também a situação do Povo Uru-Eu-Wau-Wau, atingido por intensa pressão de grileiros, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, pescadores e caçadores, por projetos de desenvolvimento e colonização, além de áreas de assentamento próximas que acarretam cada vez mais pressão ao território indígena. Em relação à Terra Indígena Yanomami, aponta-se o conhecido histórico de genocídio e violências, causados por ataques de garimpeiros e intimidações que também atingem as comunidades isoladas que habitam a TI, além dos riscos às meninas indígenas e as doenças infectocontagiosas que assolam o território. Ainda, apontam a situação do Povo Zo’é, de recente contato, ameaçado pela presença de missões religiosas, caçadores, garimpeiros e coletores de castanhas, e que correm grave risco pela proposta de reabertura da Floresta Estadual do Trombetas na área.



     Aborda, também, as ameaças aos indigenistas e aos defensores de direitos humanos e as péssimas condições de trabalho nas Frentes de Proteção Etnoambiental, levada a efeito por meio do crescimento de indicados políticos, na maior parte das vezes sem experiência, inclusive nas chefias das Coordenações Regionais, perseguições contra servidores e indígenas, entraves à ação indigenista, ausência de demarcações de terras indígenas, incentivo à abertura das terras à exploração econômica, e precarização das unidades administrativas que deveriam atuar na garantia dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato. 



    Em sede cautelar, requer:



    “i) Determinar à União Federal que adote todas as medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, garantindo-se em específico, que as portarias de restrição de uso sejam sempre renovadas antes do término de sua vigência, até a conclusão definitiva do processo demarcatório ou até a publicação de estudo fundamentado que descarte a existência de indígenas isolados em determinada área, com fundamento no princípio da precaução e prevenção.



    ii) Determinar à União Federal que apresente, no prazo de 60 dias (sessenta), um Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações:



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações;



    b) Dados que, em tese, deveriam ser públicos: i) o quantitativo de servidores lotados em cada FPE e em cada uma das BAPE, ii) o patrimônio de cada FPE e de cada BAPE (com respectivo registro no SPU), iii) as condições destes bens (se em condições de uso ou imprestáveis) e iv) os contratos atualmente vigentes nestas unidades (contratos de pessoal, serviços e aquisição de bens e insumos);



    c) Quais BAPEs estão em funcionamento efetivo e o orçamento dedicado a cada uma delas, bem como quais encontram-se desativadas e por quais razões;



    d) Cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, a saber: Pirititi, Piripkura e Tanaru;



    e) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado;



    f) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões.



    iii) Determinar à União Federal, no prazo de 30 dias, que implemente aporte financeiro de novos recursos à Funai, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai;



    iv) Determinar ao CNJ, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, a instalação de um Grupo de Trabalho com prazo indeterminado, para acompanhamento contínuo de ações judiciais relacionadas à efetivação dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), a fim de que haja cumprimento do direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988.



    v) Que seja reconhecida a forma isolada de viver como declaração da livre autodeterminação dos povos indígenas isolados, sendo o ato do isolamento considerado suficiente para fins de consulta, nos termos da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, normas internacionais de direitos humanos internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro.



    vi) Considerando o passivo de estudos com vistas à confirmação ou descarte da existência de povos indígenas isolados e que a Portaria de Restrição de Uso é medida protetiva; que seja determinado à União Federal, no prazo de até 60 dias, a emissão de Portarias de Restrição de Uso para as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas, sob pena de, em não se cumprindo o prazo, que o STF determine a Restrição de Uso por decisão judicial dessas áreas.



    No mérito, requer a confirmação, em caráter definitivo, de todas as providências postuladas.



    Determinei a oitiva dos órgãos responsáveis, nos termos do art. 12-F da Lei 9.868, de 1999 e, na sequência, do Procurador-Geral da República.



    A Presidência da República, por meio da Advocacia-Geral da União, prestou as informações com amparo nos subsídios fornecidos pela Procuradoria Federal Especializada da Funai e pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, nos termos assim sumariados (eDOC 22, p. 2):



    “ADPF. SUPOSTAS FALHAS E OMISSÕES RELACIONADAS À PROTEÇÃO E À GARANTIA DOS DIREITOS DO POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO (PIIRC). REJEIÇÃO DA INICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A DEMANDA NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, POR NÃO HAVER LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL E EM FACE DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 2. NO MÉRITO, OS PEDIDOS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES, UMA VEZ O PODER PÚBLICO ESTÁ A ATUAR EFETIVAMENTE NA PROTEÇÃO DOS INDÍGENAS DE RECENTE-CONTATO E GRUPOS ISOLADOS, SENDO IMPRÓPRIO FALAR-SE EM OMISSÃO.” 



    Preliminarmente, destaca a inadequação da via processual eleita, afirmando-se que os fatos apontados (e não provados) não autorizam inferir a existência, initio litis, sem qualquer espécie de dilação probatória, de lesão a preceitos fundamentais. 



    Ressalta que o mérito da ação consiste na proteção de situações individuais, contrariando a natureza objetiva da ADPF. Aponta-se, ainda, mácula à subsidiariedade, tendo em vista que o instrumento processual adequado seria uma ação ordinária de obrigação de fazer, de competência da Justiça Federal comum, e não uma ADPF.



    Sustenta que o deferimento dos pedidos, além de ofensa à separação de poderes, tendo em vista que a parte autora pretende formular políticas públicas pela via inadequada, implicaria violação ao próprio princípio democrático, diante da tentativa de controle indevido do orçamento. 



    No mérito, assinala que o pedido vertido na inicial mais se assemelha à manifestação de discordância com as políticas públicas adotadas pela entidade vocacionada à defesa dos direitos indígenas, qual seja, a FUNAI. Enumera, em seguida, as principais ações promovidas pelo referido órgão, a demonstrar que a FUNAI alocou vultosos recursos financeiros, adquiriu viaturas e material relevante para o desenvolvimento de suas funções, está a promover significativo incremento em seus quadros e realizou inúmeras ações na proteção dos indígenas de recente contato e grupos isolados (eDOC 22, pp. 5-9):



    “Desde 2019, a FUNAI já investiu mais de R$ 82,5 milhões em ações de fiscalização em Terras Indígenas. Os valores superam em 151% o total investido entre os anos de 2016 e 2018, cujo aporte ficou em torno de R$ 32,8 milhões. Como resultado, de 2019 para 2020 houve uma redução de 23,3% no desmatamento em áreas indígenas da Amazônia Legal, segundo dados do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) da fundação. A redução na taxa de desmatamento apurada reflete o resultado dos esforços das ações de proteção territorial do Governo Federal, que ganharam força por meio de grandes operações como a Operação Verde Brasil, Plano Amazônia 2021/2022 e Operação Guardiões do Bioma. 



    Além disso, a FUNAI publicou, em outubro de 2021, oito editais de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público (...)



    Outrossim, foram ofertadas 776 vagas para os cargos de Supervisor dos Agentes de Proteção Etnoambiental, Chefe dos Agentes de Proteção Etnoambiental e Agentes de Proteção Etnoambiental. Para atuação no âmbito da CFPE Vale do Javari, foram destinadas 115 vagas. Tal contratação temporária foi renovada em junho de 2022 por mais 6 meses para atender a necessidade temporária de atuação em barreiras sanitárias e postos de controle de acesso. Esta prorrogação exigiu da FUNAI cerca de R$ 12 milhões.



    (...)



    Outra ação relevante realizada por esta FUNAI se deu em relação aos indígenas isolados e de recente contato. Nesse quadro, o investimento da FUNAI em ações de proteção chegou a R$ 51,4 milhões entre 2019 e 2021. Os valores superam em 335% o total investido entre os anos de 2016 e 2018, cujo aporte ficou em torno de R$ 11,8 milhões. Os recursos foram empregados principalmente em ações de fiscalização territorial e combate à COVID-19 em áreas habitadas por essas populações 



    (...)



    A Funai promove ações permanentes de vigilância, fiscalização e monitoramento de áreas onde vivem indígenas isolados e de recente contato por meio de suas 11 Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE), descentralizadas em 29 Bases de Proteção Etnoambiental (Bapes), que são estruturas localizadas estrategicamente em Terras Indígenas da região da Amazônia Legal. As atividades dessas unidades são conduzidas pela Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), vinculada à Diretoria de Proteção Territorial (DPT) da fundação. 



    (...)



    Demais disso, a atual gestão da FUNAI inaugurou a Operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) da FUNAI, que é uma plataforma web que disponibiliza informações geradas a partir de imagens de satélites de média e alta resolução espacial, oferece subsídios indispensáveis à avaliação das ocorrências de ilícitos em TIs e ao planejamento de ações de Proteção Territorial. Através destes dados tem sido possível detectar, com menor lapso temporal, alterações na cobertura vegetal das TIs e, por consequência, realizar intervenções mais rápidas e acuradas em campo, visando a repressão dos ilícitos em curso.



    (...)



    Para fomentar a atuação dos servidores da FUNAI, foram instaladas 67 antenas GESACs em parceria entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e para a disponibilização de conexão de internet, por via terrestre e satélite, em localidades remotas na Amazônia Legal. A comunicação nesses locais é estratégica porque permitirá às equipes tomarem as melhores decisões em caso de remoção, trocas, logísticas e todas as demandas que advirem. As unidades da Funai para atendimento da Vale do Javari estão equipadas com essa tecnologia. Outro destaque foi a aquisição de mais de 120 viaturas da FUNAI entregues em todo o país.” 



    Prossegue esclarecendo, nos termos da manifestação da Presidência da FUNAI, que aquela entidade apenas excepcionalmente permite o contato com povos indígenas isolados, e notifica os órgãos de segurança pública no caso de invasão de territórios. Salienta que, quanto às missões religiosas, a Lei n. 14.021/2020 não autoriza o ingresso em terras indígenas, mas somente a permanência daqueles que já haviam ingressado ostentando a devida autorização, por meio do preenchimento dos requisitos necessários a tanto. 



    Quanto à suposta deficiência estrutural da FUNAI, anota que a carência de recursos materiais e humanos na estrutura administrativa é fator comum a diversos órgãos, de modo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no papel de gestor, de modo a definir quais áreas reclamam a alocação prioritária de investimentos, sob pena de grave ofensa à Separação de Poderes.



    Conclui que a presente ação não ultrapassa o juízo de admissibilidade e, no mérito, sustenta que não merece prosperar o pedido autoral.



    A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República (eDOC 23) aponta, ainda, a ilegitimidade da requerente para a propositura da ação uma vez que não se trata de entidade de classe de âmbito nacional, na forma do art. 103, inciso IX, CF/88, c/c art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999.



    A FUNAI encaminhou esclarecimentos corroborando as ações mencionadas na manifestação da Presidência da República (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação e, superada a preliminar, manifestou-se pela instituição de Grupo de Trabalho, com a participação de representantes das comunidades de indígenas isolados e de recente contato, da Funai, do Ministério Público Federal, por meio de sua 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, e de outros órgãos e entidades que se reputar relevantes, para avaliação do contexto fático e definição conjunta, com o acompanhamento dessa Corte, de plano e providências concretas e eficazes a serem tomadas, a partir dos pedidos da inicial, no campo da proteção do grupo ora tutelado. O parecer foi assim ementado (eDOC 33):



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO. IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE TERRAS EM QUE LOCALIZADOS. POLÍTICA DO NÃO CONTATO. ALEGAÇÃO DE FALHAS E OMISSÕES DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÕES DE FAZER À UNIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INVIABILIDADE DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE AOS DEMAIS PODERES NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E EM QUESTÕES COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECOMENDAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) PARA CRIAÇÃO DE GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DE DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. ACOMPANHAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE PARTICIPAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS. POSSIBILIDADE. 



    1. A despeito da especial relevância de demanda direcionada à proteção dos direitos dos povos indígenas e de recente contato, a ADPF não é o instrumento adequado para o acompanhamento e a fiscalização da política pública em vigor e da atuação de seus gestores nesse campo, por exigirem ampla dilação probatória e observância do contraditório e da ampla defesa, que não são próprias da via eleita. 



    2. Impede o conhecimento da ADPF a existência de outros meios capazes de sanar a lesividade arguida (princípio da subsidiariedade), e a comprovam, na situação em exame, as ações civis públicas que tramitam em instâncias diversas, voltadas a garantir os direitos pleiteados no campo da proteção de indígenas isolados e de recente contato.



    3. Tutela, via ação objetiva única, de amplo conjunto de situações alegadamente lesivas a preceitos fundamentais em regiões e contextos distintos acaba por inviabilizar a rápida solução das questões procedimentais e estruturais arguidas, considerada a necessidade de análise particularizada e de colheita de elementos probatórios em cada um dos casos concretos, a exigir monitoramento de vários contextos por órgão julgador distante dos fatos.



    4. Não é dado ao Supremo Tribunal Federal substituir-se aos demais Poderes para determinar aporte financeiro à Funai, interferindo em questões orçamentárias cujo impacto não é conhecido, ou para ordenar e definir a reestruturação e a abertura de novas unidades e a contratação de pessoal para atuar nos órgãos de proteção de povos indígenas, pretensão vinculada à implementação de política pública e dependente de análise de caráter financeiro-orçamentário.



    5. É adequado que se recomende ao Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, a criação de Grupo de Trabalho direcionado ao acompanhamento de ações judiciais que tenham como objeto a efetivação de direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, para garantia da razoável duração do processo.



    6. Na hipótese de ser conhecida a ADPF, é prudente a instituição de Grupo de Trabalho, a ser acompanhado por essa Corte, com a participação de representantes das comunidades de indígenas isolados e de recente contato (PIIRC), da Funai, do Ministério Público Federal, por meio de sua 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, e outros, para avaliação do contexto fático e definição conjunta de plano e providências concretas e eficazes a serem tomadas no campo da proteção do grupo ora tutelado.



    — Parecer pelo não conhecimento da arguição, com o encaminhamento de recomendação ao CNJ para a eventual criação de GT, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, direcionado ao acompanhamento de ações judiciais que tenham como objeto a efetivação de direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato. Ultrapassadas as preliminares, o parecer é pela instituição de Grupo de Trabalho, a ser acompanhado por essa Corte, com a participação de representantes dos PIIRC, da Funai, do MPF e outros órgãos interessados, para avaliação do contexto fático e definição conjunta de plano e providências concretas e eficazes a serem tomadas no campo da proteção do grupo ora tutelado.”



    A Autora formula pedido de aditamento à inicial (eDOC42), pleiteando a concessão da medida cautelar de manutenção da portaria de restrição de uso nº 1.040, de 16 de outubro de 2015, do Grupo Indígena Tanaru, até que uma destinação condizente com a importância e memória desse grupo de indígenas que foi totalmente dizimado, seja adotada.



    Em petição de eDOC 44, também se pleiteia que o Relator:



    “a) Determine à União a prestação imediata de informações detalhadas sobre nosso parente; 



    b) Determine à União a disponibilização de documentos comprobatórios da perícia a fim de comprovar os procedimentos utilizados e do resultado da autópsia realizada no cadáver de nosso parente; 



    c) Determine à União que informe as razões da demora do sepultamento de nosso parente na terra que ele tradicionalmente ocupou; 



    c) Determine à União que informe qual destinação será dada à Terra Indígena Tanaru.” 



    Em síntese, eis o relatório do essencial.



    Decido.



    Das preliminares ao conhecimento da ação



    A Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República sustentam preliminares, a impedir, em seu entendimento, o seguimento da presente ação.



    Primeiramente, afirma a Presidência da República que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil consistiria em parte ilegítima para ingressar com ação de controle de constitucionalidade, diante da jurisprudência da Corte que, interpretando o contido no artigo 103, inciso IX da Constituição, considerou como entidade de classe de âmbito nacional apenas aquelas representativas da mesma atividade econômica ou profissional.



    No entanto, frise-se que este Plenário já reconheceu a legitimidade da Associação Autora na oportunidade do julgamento do Referendo em Medida Cautelar na ADPF 709 (DOU 07.10.2020), na qual se busca a correção da insuficiência ou mesmo inexistência de políticas públicas adequadas à garantia dos direitos à vida, saúde, dignidade e manutenção da vivência em seus próprios territórios aos indígenas, acometidos de maneira agressiva pela pandemia ocasionada pela COVID-19, com o risco de verdadeiro etnocídio em diversas Terras Indígenas. 



    Como bem pontuou o i. Ministro Luís Roberto Barroso, Relator daquela ação, a interpretação restritiva da legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado “acabou reduzindo as oportunidades de atuação do Tribunal na proteção a direitos fundamentais, já que não reconheceu às associações defensoras de direitos humanos (que não constituem representação de categoria profissional ou econômica) a possibilidade de acessá-lo diretamente, em sede concentrada”.



    Portanto, o Tribunal possibilitou que também as associações como a Autora, representativa de um grupo minoritário que pretende a defesa de seus direitos fundamentais, possam atuar como legitimada ativa para a propositura de ações de controle concentrado.



    Como já asseverou a doutrina: “Uma tal restrição ao direito de propositura não se deixa compatibilizar, igualmente, com a natureza do controle abstrato de normas, e criaria uma injustificada diferenciação entre os entes os órgãos autorizados a propor a ação – diferenciação, esta, que não encontra respaldo na Constituição” (MEIRELLES, Hely Lopes. Atual. Por WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 356).



    Ademais, especificamente em relação à APIB, a permissão de sua condição de legitimada ativa para o ajuizamento da presente ação representa consolidação do contido no artigo 232 da Constituição da República, no sentido de que “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses”. 



    Se numa ação que pretende evitar, no extremo das graves alegações ali contidas, verdadeiro genocídio de etnias indígenas inteiras, que vivem em isolamento integral ou parcial em relação à sociedade envolvente, não se mostra razoável glosar sua capacidade para figurar como parte legítima para ingressar com o presente feito, especialmente em se considerando que a Constituição de 1988 representa, em verdade, a superação do paradigma tutelar relativo aos indígenas, alçando-os à cidadania plena. Assim, a garantia da representação judicial dos mais diversos povos indígenas por meio de um entidade de âmbito nacio